Tribunal: STF
Processo: RE 80833
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
PRAZO RECURSAL CORTADO. ART-841 DO CPC DE 1939. AUDIENCIA REALIZADA
ANTECIPADAMENTE.
EMBORA RENOVADA A INTIMAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR, TENDO O LAPSO DE
TEMPO ENTRE ELA E A AUDIENCIA SIDO APENAS DE DOIS DIAS, FOI CORTADO
O PRAZO PARA O RECURSO CONTRA AQUELE DESPACHO (ART-841, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939), RECURSO ESSE QUE A PARTE HAVIA DECLARADO
QUE IRIA INTERPOR. NEGADA VIGENCIA, ASSIM, AO MENCIONADO ART-841 DO
CPC DE 1939, CABE ANULAR-SE O PROCESSO A PARTIR DO SANEADOR,
EXCLUSIVE, COM CONSEQUENTE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.